Tribunal: TJMT
Processo: 0002647-02.2018.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002647-02.2018.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7515-96 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PREVISÃO EXPRESSA EM LEI – FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão monocrática que não conhece do recurso de apelação, porquanto inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, não se revela decisão surpresa.

A interposição de recurso de apelação contra decisão que resolve Impugnação de Crédito tirada no bojo da Recuperação Judicial constitui erro grosseiro, de sorte que inaplicável o princípio da fungibilidade.

Não há elementos novos apresentados pelo agravante aptos a alterar a decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0002647-02.2018.8.11.0051

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, de decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCEDÊNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ART. 17, LEI 11.101/2005 - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão judicial que resolve habilitação ou a impugnação de crédito na recuperação judicial caberá recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei 11.101/2005.

A hipótese de erro grosseiro impede a aplicação de eventual fungibilidade recursal.

Alega que o Magistrado classificou o pronunciamento judicial como sentença, inclusive fez menção a eventual trânsito em julgado e condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios. Complementa que em sede de Embargos de Declaração o Juiz indicou que a medida cabível seria a apelação.

Sustenta, assim, ter havido dúvida razoável e não se tratar de erro grosseiro, de sorte que cabível a aplicação do princípio da fungibilidade.

Aduz que a decisão monocrática acolheu a preliminar alegada em contrarrazões a apelação de não conhecimento do recurso sem oportunizar a sua manifestação, o que revela decisão surpresa e ofensa aos artigos 5o, 6o, 9o e 10 do CPC.

Requer a reconsideração da decisão agravada para o fim de conhecer do recurso ou o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para admitir o recurso de apelação como agravo de instrumento. Alternativamente, que seja reconhecida a nulidade da decisão por não ter oportunizado o exercício do contraditório.

Contrarrazões (id. 196809172). Alega que o próprio diploma processual, no art. 932, afasta eventual intimação das partes para sanar vícios quando o recurso incorrer nas hipóteses dos incisos III e IV e 1.011, I, ambos do CPC, devendo o relator decidir monocraticamente. Assevera que o pedido do agravante se revela em autorização para que a parte desrespeite os ritos previstos na Lei 11.101/2005, em particular o disposto no art. 189, II e art. 17. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão monocrática que não conheceu da Apelação em razão da inadequação da via eleita.

Na hipótese, o banco agravante interpôs recurso de Apelação de decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito oposta por José Pupin Agropecuária e outros.

Quanto à admissibilidade da apelação, alegou ser o recurso cabível em sede de sentença que encerra a recuperação judicial e que se assim não for, postulou pela aplicação do princípio da fungibilidade.

A decisão ora agravada não conheceu do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, porquanto inadmissível, sob o fundamento de que a decisão impugnada tem natureza interlocutória, nos termos do art. 17 da Lei 11.101/2005, desafiando recurso de agravo de instrumento, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro.

Com efeito, não se visualiza se tratar de decisão surpresa. Dispõe o inciso III, do art. 932, CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator: (...)

III - não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Por sua vez, o inciso I, do art. 1.011, do CPC:

Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;

Veja-se, assim, que não há ofensa ao disposto no art. 10 do CPC. Realça-se que o atual CPC atribui ao Tribunal
ad quem
o juízo de admissibilidade da apelação, e de modo a promover maior rapidez no trâmite dos feitos, bem como a economia processual, admite a decisão monocrática nos casos elencados nas hipóteses dos incisos III a V do art. 932, como referido.

Por sua vez, a interposição de recurso de apelação contra decisão que resolveu a Impugnação de Crédito, tirada no bojo da Recuperação Judicial, constitui erro grosseiro, de sorte que inaplicável o princípio de fungibilidade.

Nesse sentido, a orientação do STJ:
“Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1512820/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).

Assim, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que ora submete-se ao Colegiado.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024